Tribunal: TJBA
Processo: 8060081-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060081-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: C&A MODAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELOISA DE ALMEIDA REGO BARROS CURI, LUCIANO BURTI MALDONADO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO BURTI MALDONADO, ELOISA DE ALMEIDA REGO BARROS CURI

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA DIFAL/ICMS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DAS ANTERIORIDADES ANUAIS E NONAGESIMAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.093.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1.

Inexiste determinação de suspensão nacional dos processos nas ADI 7.066/DF, 7.070/DF 7.075/DF e 7.078/CE, sendo possível o julgamento dos presentes recursos de apelações.

2.

Em observação ao fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093, sob a sistemática de repercussão geral no RE nº 1.287.019/DF - Tema 1.093, após a EC nº 87/2015, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, exige lei complementar. A Lei Complementar Federal nº 190/2022, que dispõe sobre normas gerais sobre o ICMS-DIFAL, estabelece que a produção de efeitos deve obedecer à anterioridade nonagesimal, em estrita conformidade com o precedente vinculante do STF no Tema nº 1.093.

3.

“
A
LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco a base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribui capacidade tributária ativa a outro ente político - o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.”
(ADI nº 7.066, Supremo Tribunal Federal; Relator Ministro Alexandre de Moraes; Data de Publicação no DJE: 20/05/2022)

4.

Desse modo, não cabe entendimento diverso, incidindo, pois, o princípio da anterioridade nonagesimal, não se referindo à observância da anterioridade anual. Assim, não se descurando dos argumentos lançados pela Apelada, em suas Contrarrazões, tem-se que a matéria aqui tratada, não obstante o especial relevo, não encontra amparo para a manutenção da Sentença que concedeu parcial segurança. Ausente o direito líquido e certo, diante dos fundamentos lançados, denega-se a segurança, outrora concedida.

5.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIAL SEGURANÇA
.

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível
8060081-86.2022.8.05.0001,
sendo simultaneamente apelantes as partes, Impetrante e Impetrada,
C&A MODAS S.A.
e
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO
para ambos os recursos de apelação das partes, bem como à Remessa Necessária, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, 17 de março de 2024.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator